Tribunal: TJSP
Processo: 2156168-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APLICAÇÃO DO DEC. LEI 911/69 – PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Conforme previsão legal no Dec. Lei 911/69, com suas alterações posteriores, este é aplicável também aos casos de arrendamento mercantil de veículos. Assim, deve ser reformada a decisão para que a liminar seja deferida nos termos do Dec. Lei 911/69, constando as

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APLICAÇÃO DO DEC. LEI 911/69 – PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Conforme previsão legal no Dec. Lei 911/69, com suas alterações posteriores, este é aplicável também aos casos de arrendamento mercantil de veículos. Assim, deve ser reformada a decisão para que a liminar seja deferida nos termos do Dec. Lei 911/69, constando as informações no mandado de reintegração de posse.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2156168-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante BANCO RCI BRASIL
S.A., é agravado VANTUIL AMORIM SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156168-98.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.230
2
Agravo de Instrumento No 2156168-98.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO RCI BRASIL S/A
Agravado : VANTUIL AMORIM SILVEIRA
Comarca: Franca 2a Vara Cível
Juiz (a): Marcelo Augusto de Moura

V O T O No 43.230
ARRENDAMENTO MERCANTIL
REINTEGRAÇÃO DE
POSSE APLICAÇÃO DO DEC. LEI 911/69 PREVISÃO
LEGAL POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. Conforme
previsão legal no Dec. Lei 911/69, com suas alterações
posteriores, este é aplicável também aos casos de arrendamento
mercantil de veículos. Assim, deve ser reformada a decisão para
que a liminar seja deferida nos termos do Dec. Lei 911/69,
constando as informações no mandado de reintegração de posse.
BANCO RCI BRASIL S/A propôs ação de reintegração de posse
frente à MARCELO AUGUSTO DE MOURA.
O MM. juízo a quo deferiu a liminar de reintegração, mas não nos
termos do Dec. Lei 911/69.
Inconformado, ofereceu o autor o presente agravo de instrumento,
almejando a reforma da decisão, alegando que: mesmo sendo esta uma ação
de reintegração de posse as disposições legais do Decreto-Lei 911/69 são
aplicáveis ao caso; devem ser observados os artigos 2o, § 4o e 3o, § 15 do
Decreto-Lei 911/69; o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 é claro ao estabelecer
que o prazo pertinente à espécie da purga da mora, agora integralidade da
dívida, é de 05 dias após o cumprimento da medida liminar; não há que se
falar em violação constitucional ou afronta ao devido processo legal, uma vez
que o bem pertence ao banco, e não ao réu; o texto de lei aplica o mesmo
raciocínio à contestação, conferindo 15 dias de prazo para sua apresentação a
serem contados também a partir da efetivação da liminar, e não da
citação/intimação do réu; após executada a liminar, o devedor terá prazo de
cinco dias para efetuar o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, todas
as parcelas do contrato de financiamento, incluindo-se as vencidas e
vincendas, atualizadas até a data do efetivo depósito e acrescidas de custas
processuais e honorárias advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156168-98.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.230
3
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo, e lhe dou provimento.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de ação de reintegração
de posse, fundada em contrato de arrendamento mercantil, realizado para a
compra de um veículo. O réu deixou de adimplir as parcelas a partir da que se
venceu em fevereiro/2020, razão pela qual foi distribuída a presente ação.
O MM. juízo deferiu a liminar, mas não nos termos do Dec. Lei
911/69, sem observar o prazo de 5 dias para purga da mora.
Inconformado, recorre o autor, almejando a reforma da decisão,
merecendo acolhida seu recurso.
O Dec. Lei 911/69, com suas alterações posteriores, e que trata
sobre alienação fiduciária de bens móveis, também é aplicado em casos de
arrendamento mercantil, conforme os seguintes dispositivos:
“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário
ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão,
hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou
extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas
decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida
prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o
principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção
monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja
a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais
garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de
algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor
considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais,
independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.
§ 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-
se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei
no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156168-98.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.230
4
(grifei)
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo
ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de
2014)
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando
for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do
credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade
fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo
credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre
do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de
quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
(...)
§ 15. As disposições deste artigo aplicam-se no caso de
reintegração de posse de veículos referente às operações de arrendamento
mercantil previstas na Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído
pela Lei no 13.043, de 2014)” (grifei)
Logo, estando presentes os requisitos para a concessão da liminar
de reintegração de posse em razão de inadimplemento de contrato de
arrendamento mercantil realizado para aquisição de veículo, devem ser
observados os termos do Dec. Lei 911/69, para que conste do mandado que a
purga da mora pode ocorrer no prazo de 5 dias do cumprimento da liminar,
no valor apresentado pelo credor, de acordo com o disposto nos artigos acima
mencionados.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator